Tribunal: STF
Processo: RHC 255590
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 981.677/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado a 6 anos de reclusão, em regime aberto (em decorrência da detração), pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) e de receptação (art. 180 do Código Penal). 



    Conforme relatado na sentença: 



    Consta na peça acusatória que em data indeterminada, o réu adquiriu e ocultou, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 01 motocicleta Yamaha/XTZ, cor azul, ano 2004, de placas DNC 6240-Guarulhos/SP, pertencente à vítima José Rafael da Silva; bem como 01 motocicleta Yamaha/Y, cor preta, com chassi adulterado, de proprietário não identificado, consoante auto de exibição e apreensão. Segundo o relato da acusação, os policiais realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram o veículo GM/Monza de placas BRC-4852, e determinaram sua parada, ordem que não fora atendida pelos ocupantes do automóvel. Momentos após, os agentes lograram êxito na abordagem, momento no qual constataram que o veículo era conduzido por Wesley Afonso de Lima, sendo o réu Felipe Christiano o passageiro. Indagado acerca da fuga, o réu admitiu que levava entorpecentes no interior do veículo para abastecer um ponto de droga, mas os havia dispensando quando viu que era perseguido pela viatura. Em diligências na residência do acusado, os agentes localizaram, no interior de um armário do seu quarto, 60 (sessenta) eppendorfs de cocaína, R$ 174,50 em notas miúdas, uma balança de precisão, bem como a motocicleta Yamaha/XTZ, cor azul, ano 2004, de placas DNC 6240-Guarulhos/SP, sendo esta objeto de roubo perpetrado em 02 de março de 2016, e a motocicleta Yamaha/Y, cor preta, com chassi adulterado, admitindo o acusado ter recebido as motocicletas de traficantes. 



    Em sede de Apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo declarou “extinta a punibilidade do crime de receptação, ante a prescrição da pretensão punitiva, mantidos os demais termos da condenação”. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa:  




    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA RELACIONADA AO TRÁFICO DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO INCABÍVEL NA VIA PROCESSUAL ELEITA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Preliminarmente, cabe ressaltar que a revisão da dosimetria da pena, na via do habeas corpus, somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 12/3/2015). 



    2. Em relação ao reconhecimento do tráfico privilegiado, cabe observar que, nos termos do art. 33, § 4º da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. 



    3. Ademais, a Quinta Turma desta Corte, alinhando-se ao entendimento sufragado no Supremo Tribunal Federal, além de buscar nova pacificação no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, consignou que a causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação do art. 5º, LIV, da Constituição Federal (RE n. 1.283.996 AgR, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 11/11/2020). (HC n. 644.284/ES, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 27/9/2021). 



    4. A minorante do tráfico privilegiado foi rechaçada não apenas porque o paciente responde a outra ação penal, pela prática do mesmo delito, mas também devido à apreensão da droga em sua residência – 60 porções de cocaína, pesando 16,82g (e-STJ fl. 17) –, e de petrechos de mercancia, tais como uma balança de precisão, e de dinheiro em notas trocadas, tudo isso a denotar que ele não se tratava de traficante esporádico. 



    5. Desconstituir tal assertiva, como pretendido, demandaria necessariamente, a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes.



    6. Agravo regimental não provido. 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, em suma, que estão presentes os requisitos para incidência da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Requer, assim, o provimento do recurso para aplicar a referida minorante. 



    É o relatório. Decido.



    A incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Nesse sentido, precedentes de ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE: HC 143577 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Redator p/ acórdão: Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012. 



    O Superior Tribunal de Justiça concluiu pela inviabilidade de incidência da causa de diminuição, com arrimo nos seguintes fundamentos:



    […] ao sentenciar o paciente, a Magistrada asseverou que: 



    [...] 



    A alegação do acusado de que iria consumir os 90 pinos de cocaína e de que se tratava de mero usuário de cocaína não se sustenta, não em razão propriamente da quantidade de entorpecente – que nem é verdadeiramente significativa, considerando a massa liquida da droga -, mas, em virtude, em especial do cotejo dessa alegação em conjunto com a versão de que teria dado as motos como parte de pagamento da droga adquirida, e que os traficantes teriam posteriormente devolvido as motos por constituírem produto de crime, restando o acusado com a divida da droga. A versão apresentada – em que pese ser semelhante àquela oferecida na fase extrajudicial, fls 32 - é lacunosa e não se mostra verossímil, especialmente no tocante à alegada recusa dos traficantes em receber os veículos. 



    Demais disso, na residência do acusado, além do entorpecente, também fora encontrado dinheiro em notas trocadas e uma balança de precisão – cuja existência não fora devidamente esclarecida pelo acusado -, elementos que aliados às outras circunstâncias da prisão, reforçam a convicção de o acusado estava envolvido na prática de tráfico de drogas. 



    Outrossim, em sede policial, à fl. 34, Wesley, que estava com o acusado quando da abordagem policial disse que não viu se o réu jogou algo para fora do carro enquanto aceleraram o carro para fugir da viatura policial, mas confirmou que após a abordagem foram para a casa do réu e ali foi encontrada a droga e duas motos. Assim, vê-se que há prova suficiente a embasar a condenação do acusado pelo delito de tráfico. 



    No mais, observo que o acusado é primário e não ostenta antecedentes, já que, segundo a folha de antecedentes de fls. 355/357, a condenação com trânsito em julgado ali apontada é por fato posterior aos fatos ora apurados. Não obstante, ostentando o réu condenação com trânsito em julgado, também por tráfico de drogas, inviável se torna a incidência da causa de diminuição presente no § 4º do art. 33 da lei 11.343/06, já que nesse caso há elementos contundentes a apontar a dedicação à atividade criminosa, ficando com isso afastada parte dos requisitos legais necessários à concessão do benefício. 



    Consoante visto no recorte acima, constatei que a minorante do tráfico privilegiado foi rechaçada não apenas porque o paciente respondia a outra ação penal, pela prática do mesmo delito, mas também devido à apreensão da droga em sua residência – 60 porções de cocaína, pesando 16,82g (e-STJ fl. 17) –, e de petrechos de mercancia, tais como uma balança de precisão, e de dinheiro em notas trocadas, tudo isso a denotar que ele não se tratava de traficante esporádico. 



    Nesses termos, asseverei que desconstituir tal assertiva, como pretendido, demandaria necessariamente, a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, providência inviável na via estreita do habeas corpus. 



    Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação de conteúdo fático-probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicam a propensão do acusado a atividades criminosas. Além da apreensão do entorpecente (60 porções de cocaína) e de petrecho relacionado ao seu comércio, o Tribunal estadual destacou que o paciente possui “condenação com trânsito em julgado, também por tráfico de drogas”.



    Essa conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, c) a quantidade de droga, e d) as situações residuais de maus antecedentes (HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/012). No mesmo sentido: HC 161482 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/10/2018; HC 129.585, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 10/2/2016; HC 115.134, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 16/10/2012; HC 135.718, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 17/10/2016.



    Por outro lado, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. A propósito: HC 153.641-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/4/2018; HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 131.761, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 29/2/2016; HC 121.453, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/9/2014; HC 119.053, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/4/2014; HC 133.982, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017, este último assim ementado:



    [...] 



    III - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas. 



    IV - Ordem denegada. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente